Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-36.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelas herdeiras contra sentença que, nos autos de ação de inventário, homologou o esboço de partilha apresentado pelo inventariante.
2. Esta 7a Turma Cível negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 0708457-37.2025.8.07.0000, interposto pelas herdeiras contra decisão que rejeitou a impugnação ao esboço inicial de partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a sentença é nula por cerceamento de defesa; (ii) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (iii) se é cabível a alteração da partilha homologada pela r. sentença à luz do regime de bens aplicável à união estável havida entre a inventariada e o companheiro supérstite.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há falar em cerceamento do direito de defesa se as apelantes foram devidamente intimadas para impugnar o esboço de partilha homologado pela r. sentença. Preliminar rejeitada.
5. Os temas relativos à manutenção de herdeira na posse de imóvel e à eventual substituição do inventariante foram analisados pelo Juízo de origem anteriormente à prolação da r. sentença. A ausência de reapreciação dessas matérias na r. sentença não resulta em vício de fundamentação, à luz do art. 489, § 1o, do CPC. Preliminar afastada.
6. A união estável mantida entre a inventariada e o companheiro supérstite (apelado) se submeteu ao regime da separação obrigatória de bens até 2013, data do divórcio da falecida. A partir de então, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, nos moldes do art. 1.725 do Código Civil, e conforme declarado na escritura pública de reconhecimento de união estável.
7. Não há falar em inclusão de duas salas comerciais e do veículo Fiat Argo Trekking no montante partilhável, porque o companheiro supérstite (apelado) demonstrou, pela via documental, é à luz do art. 1.659, inciso II, do Código Civil, que esses bens foram adquiridos com recursos auferidos antes da convivência em união estável com a inventariada e com a venda de bens particulares.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.